Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.